Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ERRO MATERIAL. IMPUTÁVEL À COMPANHIA DE ÁGUA. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSERÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor.

2. Restou comprovado que a solicitação de cancelamento de fornecimento de água foi realizada em data anterior a dívida que deu origem ao protesto, sendo forçoso concluir que o protesto foi indevido, uma vez que baseado em dívida inexistente.

3. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação.

4. A indevida inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes constitui abuso de direito e enseja compensação por danos extrapatrimoniais, sobre os quais se atribui três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

5. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade.

6. No caso, a quantia fixada pelo juiz de origem atende às finalidades compensatórias, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.